Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO FUNDIÁRIA E TCDF em face do DISTRITO FEDERAL. As decisões de IDs 45345531 e 54858297 extinguiram o feito pelo pagamento em relação a 9 (nove) dos substituídos processuais. O ofício de ID 74378415 informa o pagamento do último precatório pendente, sendo necessário entender que inexiste motivos para extinção parcial do feito executivo. Intimado para manifestar-se sobre provável extinção integral da execução, a parte exequente manifestou-se no ID 76315579. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o feito executivo restou devidamente satisfeito, pois todas as RPVs e precatórios foram pagos. Necessário, então, entender como satisfeita a obrigação. Ante o exposto, EXTINGO o presente Cumprimento de Sentença diante do pagamento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025 11:27:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador